Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-61.2019.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000139-61.2019.8.05.0185

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE:
BANCO
PAN

S/A

ADVOGADA(S):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO:
AURÉLIO JOSÉ FERNANDES

ADVOGADA(S):
BRUNA CARLA NOGUEIRA DOS SANTOS

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
C
ONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ASSINATURA DIVERGENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por BANCO
PAN
S/A, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização c/c Declaração de Inexistência de Débito, ajuizada por
AURÉLIO JOSÉ FERNANDES
, objetivando a reforma da decisão que declarou nulo o contrato de empréstimo nº
313334317-2
, determinou a suspensão dos descontos mensais,
bem como
condenou
a Instituição Financeira
à restituição de valores descontados indevidamente, à indenização por danos morais no valor de R$
6
.000,00
(
seis
mil reais)
e ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A
nalisar a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida; verificar a validade do contrato impugnado, com base na autenticidade da assinatura; determinar a responsabilidade civil
do Banco,
diante da fraude contratual; definir a forma de restituição do indébito, simples ou em dobro; e examinar a adequação do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Requerido
não comprovou a regularidade da contratação,
tampouco
requereu perícia grafotécnica para atestar a autenticidade da assinatura d
o

Requerente
, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. A responsabilidade da Instituição Financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, uma vez que a fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária.

5. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), considerando os transtornos decorrentes dos descontos indevidos e a falha na prestação do serviço, sendo razoável a indenização fixada em R$ 6.000,00 (
seis
mil reais).

6. Mantid
o o ressarcimento
de eventual valor depositado na conta do Autor.

7. Com o improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais de 15% para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
não
provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e §1º, I a III; 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 429, II; 487, I; 85, §§2º e 11; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º; 944 e 955.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929); STJ, REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1061); STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000139-61.2019.8.05.0185
, tendo como Apelante o
BANCO
PAN
S/A
e Apelado
AURÉLIO JOSÉ FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.